Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717242-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elisson Mendes Dias Agravado: Paulo de Araujo Maciel D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisson Mendes Dias contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0001708-18.2016.8.07.0014, assim redigida (Id. 191943366 dos autos do processo de origem): “Indefiro, de plano, a impugnação à penhora (ID: 163312725), à míngua de comprovação dos requisitos legais da incidência da proteção legal na espécie. Com efeito, a farta documentação encartada nos autos pelo credor demonstra, de forma indene de dúvidas, a permanência dos direitos possessórios em favor do devedor. Não obstante isso, verifico que o executado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de um único imóvel em sua esfera patrimonial, afastando a garantia da impenhorabilidade (Lei n. 8.009/90). Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. RESIDÊNCIA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 1.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. Nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/1990, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. 3. In casu, o indeferimento da penhora pretendida revelou-se precipitado, uma vez que teve como fundamento o fato de o imóvel indicado pelo credor possuir o mesmo endereço do imóvel onde o devedor residia e esse foi citado pessoalmente, contudo a citação ocorreu em 2017, e a pesquisa mais recente de imóveis de propriedade do executado foi realizada apenas no Distrito Federal. 4. Uma vez que não há provas irrefutáveis de ausência de outros bens imóveis, tendo em vista que o devedor sequer foi intimado para a impugnação à penhora, oportunidade em que poderia comprovar tratar-se de bem de família, não configurada a impenhorabilidade do bem. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1609790, 07145510620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reexpeçam-se os mandados de penhora e avaliação para fiel cumprimento por Oficial de Justiça relativamente aos imóveis constritos, em conformidade com a decisão prolatada sob o ID: 158998859.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 58549046), em síntese, que deve ser desconstituída a penhora do bem imóvel situado na Rua Pitangueira, Lote 12, ap. 803, na RA de Águas Claras, em razão de sua natureza de bem de família. Argumenta que foram coligidos aos autos do processo de origem os elementos probatórios suficientes para demonstrar o caráter impenhorável do bem aludido. Verbera que indicou o imóvel situado na QE 13, Conjunto K, Casa 3 como local de sua residência, pois ainda frequentava o imóvel pertencente ao seu genitor no momento da assinatura do instrumento de mandato referido no Id. 58549047. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora do bem imóvel situado na QI 8, Bloco E, ap. 212, Guará I. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 59562140). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos que sustentam a respectiva pretensão (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora do bem imóvel de propriedade do agravante, situado na Rua Pitangueira, Lote 12, ap. 803, localizado na RA de Águas Claras. A respeito da proteção ao bem de família a análise da impenhorabilidade deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais aplicáveis ao caso devem ser interpretados em harmonia com o referido comando constitucional, para que seja assegurada a efetividade da proteção à entidade familiar, com destaque para a regra prevista no art. 5o da Lei no 8.009/1990, ao dispor que “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido está claro que a Lei no 8.009/1990 protege o único imóvel residencial do devedor contra eventuais expropriações, ainda que esteja eventualmente cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residam. Ocorre que o recorrente não demonstrou que a penhora recaiu sobre bem de família. Verifica-se que o agravante indicou, nos autos do processo de origem, como seu endereço residencial, o imóvel situado na QE 13, Conjunto K, Casa 3, Guará I. Foram promovidas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis, oportunidade em que foi identificada ação de despejo ajuizada pelo agravante na qualidade de locador do bem situado na Rua das Pitangueiras, Lote 12, ap. 803, na RA de Águas Claras (autos n° 0711721-80.2017.8.07.0020). Além disso, nos autos n° 2015.04.1.012688-6 o agravante asseverou que é possuidor das Chácaras 7 e 8, situadas no Núcleo Rural Casa Grande, Gama, de acordo com a sentença transitada em julgado, referida no Id. 145248339, fl. 1, dos autos do processo de origem. Assim, não é possível concluir que o bem em questão, situado na Rua das Pitangueiras, Lote 12, apartamento 803, Águas Claras, Distrito Federal, é o único imóvel utilizado pelo recorrente para sua moradia permanente, o que ensejaria, em tese, a pretendida proteção decorrente da regra que estipula a impenhorabilidade do bem de família. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito de verossimilhança dos fatos articulado na peça recursal. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator